Tribunal: TJPA
Processo: 0008166-13.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008166-13.2019.8.14.0059

APELANTE: CLEITON NASCIMENTO PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REVELIA DECORRENTE DE CONDUTA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 158g de maconha em sua residência, fixando a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo pela ausência de interrogatório do réu; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interrogatório decorre de comportamento imputável ao próprio réu, que descumpre medidas cautelares, muda-se sem autorização judicial e permanece em local incerto e não sabido, legitimando a decretação da revelia e afastando a alegada nulidade, por inexistência de prejuízo à ampla defesa.

O interrogatório, embora relevante meio de defesa, não constitui ato essencial à validade do processo quando sua não realização decorre da condição de foragido do acusado, não sendo admissível o benefício da própria torpeza.

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, e a autoria decorre do conjunto probatório formado pela investigação policial, monitoramento telefônico autorizado judicialmente e prova oral coligida em juízo.

A quantidade de droga apreendida e o contexto da diligência policial afastam a hipótese de uso pessoal, tornando incabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A pena-base é corretamente fixada no mínimo legal, com valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da primariedade do réu, da ausência de antecedentes e da inexistência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração de elementos concretos de habitualidade criminosa, o que não se verifica no caso.

A aplicação da fração máxima de redução de 2/3 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, impondo o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interrogatório não gera nulidade quando decorre de conduta imputável ao próprio réu, regularmente declarado revel, sem prejuízo à defesa técnica.

O conjunto probatório formado por apreensão de droga, laudo toxicológico e elementos da investigação policial é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é aplicável quando inexistentes elementos concretos que demonstrem dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar o benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 188.951/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STF, RHC 205.080 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0008166-13.2019.8.14.0059, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração de redução de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008166-13.2019.8.14.0059

APELANTE: CLEITON NASCIMENTO PENA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por CLEITON NASCIMENTO PENA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 05 de julho de 2019, no âmbito da denominada “Operação Focus”, foi cumprido mandado judicial de busca e apreensão na residência do apelante, ocasião em que foram encontrados aproximadamente 158g (cento e cinquenta e oito gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha. Embora o réu não estivesse presente no local, a investigação policial indicou seu envolvimento com a mercancia de drogas, inclusive mediante monitoramento telefônico autorizado judicialmente, tendo sido posteriormente juntado laudo toxicológico definitivo que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de interrogatório do réu. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. De forma alternativa, requereu ainda a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade processual, bem como a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, defendendo, ainda, a correção da dosimetria da pena aplicada.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do processo em razão da ausência de interrogatório do recorrente. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a revisão da dosimetria.

Passo ao exame.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO

A preliminar de nulidade não merece acolhimento.

A ausência de interrogatório decorreu de comportamento imputável ao próprio apelante, que, após a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mudou-se de forma injustificada para outra unidade da federação, sem comunicação ou autorização judicial, passando a se encontrar em local incerto e não sabido, em descumprimento às medidas cautelares que lhe haviam sido impostas. Diante dessa situação, corretamente foi decretada sua revelia, com a posterior nomeação da Defensoria Pública para o exercício da defesa técnica.

Ressalte-se, ainda, que a defesa foi regularmente intimada para se manifestar acerca da revelia e do aproveitamento dos atos processuais já praticados, limitando-se a tomar ciência, sem qualquer impugnação, operando-se a preclusão. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, sendo firme o entendimento de que o interrogatório, embora relevante meio de defesa, não constitui ato essencial à validade do processo quando sua não realização decorre de conduta atribuível ao próprio recorrente.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há nulidade na ausência de interrogatório quando esta decorre da própria condição de foragido do recorrente, inexistindo prejuízo à defesa técnica regularmente constituída, não sendo juridicamente admissível que o apelante se beneficie da própria torpeza (STJ, AgRg no RHC 188.951/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

Rejeita-se, pois, a preliminar.

III. DO MÉRITO

No mérito, a pretensão absolutória igualmente não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida — aproximadamente 158g de maconha — trata-se de entorpecente proscrito. A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório produzido, notadamente dos elementos colhidos durante a investigação policial, do monitoramento telefônico autorizado judicialmente e da prova oral coligida em juízo, os quais, analisados em conjunto, revelam a vinculação do recorrente à prática do tráfico ilícito de drogas.

Não procede, outrossim, a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade de droga apreendida, aliada ao contexto da diligência policial e às circunstâncias que envolveram a investigação, afasta a caracterização de uso pessoal, evidenciando destinação incompatível com o consumo próprio. Ainda que não tenham sido apreendidos instrumentos clássicos da traficância, o conjunto probatório revela-se suficiente para a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma favorável ao recorrente, inexistindo qualquer vício, excesso ou desproporcionalidade a ser sanada nesse ponto.

Assiste razão parcial à defesa, contudo, quanto à não aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Da análise dos autos, constata-se que o apelante é primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova concreta de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, desacompanhadas de condenação definitiva, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1139), segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para impedir a aplicação da minorante (STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não é, por si só, suficiente para afastar o benefício legal, exigindo-se a demonstração de elementos concretos que revelem dedicação do agente à atividade criminosa ou integração a organização criminosa (STF, RHC 205.080 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021).

É certo que a quantidade e a natureza da droga podem influenciar na definição da fração de redução ou, em situações específicas, revelar dedicação habitual ao tráfico. Todavia, tais vetores, isoladamente considerados, não impedem, por si sós, a incidência da minorante, sendo necessária a conjugação com outros elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, o que não se verifica no caso em exame. A exclusão do redutor, tal como operada na sentença, carece, portanto, de fundamentação específica e idônea.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o afastamento do tráfico privilegiado somente se justifica quando presentes elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de armas e munições no mesmo contexto fático do tráfico, hipótese diversa da dos autos, em que inexistem circunstâncias dessa natureza (STJ, AgRg no HC, tráfico de drogas e posse de arma de fogo, Quinta Turma).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração máxima de redução de 2/3, a qual se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto.

Procedendo ao redimensionamento da pena, partindo-se da pena-base fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, inexistentes agravantes ou atenuantes, aplica-se a causa de diminuição na fração de 2/3, resultando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração de redução de 2/3, redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026